Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-75.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003585-75.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA KAROLINE MELO SANTIN - CPF: 026.526.981-41 (RECORRIDO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ITCD ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXECUÇÃO FISCAL E PENHORA DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
CONFIGURADO
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença que condenou ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, em razão de inscrição indevida de ITCD em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e penhora de valores antes da homologação da partilha em processo de inventário.

A sentença reconheceu a ilicitude da cobrança e a responsabilidade civil objetiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válido o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932, IV, do CPC; (
ii
) saber se a cobrança de ITCD antes da homologação da partilha configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado; (
iii
) saber se a inscrição em dívida ativa e a penhora de valores car
acterizam dano moral in
re

ipsa
; e (
iv
) saber se o valor fixado a título de indenização observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode julgar monocraticamente recurso que contrarie entendimento consolidado, conforme art. 932, IV, do CPC. A matéria possui jurisprudência pacificada. O julgamento singular é válido.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. A cobrança de ITCD antes da homologação da partilha viola o pressuposto de constituição do crédito tributário. O posterior cancelamento da certidão de dívida ativa não afasta o dano já consumado.

A inscrição indevida em dívida ativa, o ajuizamento de execução fiscal e a penhora de valores atingem o patrimônio e a esfera jurídica do contribuinte. O dano moral é presumido. O valor bloqueado não afasta a ilicitude do ato nem o dever de indenizar.

O valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade. Compensa o dano e cumpre função pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

T
rata-se de AGRAVO INTERNO (ID 334231886) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, doravante Agravante, em face da decisão monocrática (ID 329672357) proferida por este Relator, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente manejado pelo ente público.

A referida decisão monocrática manteve, em sua integralidade, a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste (ID 328913377), que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, ajuizada por ANA KAROLINE MELO SANTIN,
ora Agravada
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões de agravo, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, quatro pontos fundamentais para a reforma da decisão singular. Primeiramente, argui a inadequação do julgamento monocrático, defendendo que a complexidade e as particularidades fáticas da causa exigiriam, necessariamente, a apreciação pelo órgão colegiado, em observância ao princípio do juiz natural e à competência da Turma Recursal.

No mérito propriamente dito, reitera a tese de que não houve a configuração de um ato ilícito qualificado a ensejar o dever de indenizar. Argumenta que a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, embora reconhecidamente equivocados, decorreram de uma atuação vinculada da
administração tributária e que o erro foi prontamente corrigido por meio da autotutela, com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e a desistência da execução. Para o Agravante, tal cenário descaracteriza o abuso de poder ou a desídia administrativa, tratando-se de mero equívoco escusável.

Em terceiro lugar, o Agravante contesta a configuração do dano moral, afirmando que a decisão monocrática aplicou de forma automática a teoria do dano in
re

ipsa
, sem ponderar as circunstâncias concretas do caso, como a curta duração da execução fiscal e, principalmente, o valor modesto dos valores efetivamente
bloquea
dos na conta da Agravada.

Por fim, e de forma subsidiária, impugna o quantum indenizatório, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por considerá-lo desproporcional e excessivo, apto a gerar enriquecimento ilícito para a Agravada e a onerar indevidamente os cofres públicos. Pleiteia, caso mantida a condenação, uma redução substancial do valor.

Devidamente intimada (ID 334249859), a Agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 342309356), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, rebatendo os argumentos do Agravante e defendendo a correção do julgado tanto no reconhecimento da responsabilidade estatal quanto na fixação do valor da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da Admissibilidade do Julgamento Monocrático no Âmbito dos Juizados Especiais

O primeiro argumento do Agravante refere-se à suposta irregularidade do julgamento monocrático do Recurso Inominado, ao defender que a matéria exigiria, por sua natureza, uma deliberação colegiada.

Contudo, a objeção não prospera. O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, incisos IV e V, aplicável de forma subsidiária ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, confere expressamente ao relator a prerrogativa de, monocraticamente, negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria controvertida estiver em confronto ou em conformidade com jurisprudência dominante ou súmula dos Tribunais Superiores ou do próprio tribunal.

Essa sistemática processual visa a concretizar os princípios da celeridade e da eficiência, evitando a sobrecarga dos órgãos colegiados com questões jurídicas já pacificadas. No caso em análise, as teses centrais — responsabilidade objetiva do Estado por atos ilícitos, impossibilidade de cobrança de ITCD antes da homologação da partilha e configuração de dano moral in
re

ipsa
por constrição patrimonial indevida — são matérias com entendimento amplamente consolidado na jurisprudência pátria.

A decisão monocrática agravada (ID 329672357) fundamentou-se extensamente nesses entendimentos, não se tratando de uma análise superficial, mas da aplicação de teses jurídicas estabelecidas a um quadro fático bem delineado nos autos. Não houve, portanto, usurpação de competência do colegiado, mas sim o exercício regular de uma atribuição conferida pela lei processual ao relator.

Ademais, é importante destacar que a interposição do presente Agravo Interno devolve a matéria à apreciação da Turma Recursal, garantindo, em última instância, a análise colegiada que o Agravante almeja. O julgamento deste recurso pelo colegiado sana, por si só, qualquer alegação de supressão de instância ou de violação ao princípio do juiz natural.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do julgamento monocrático.

Da Configuração do Ato Ilícito e da Responsabilidade Objetiva do Estado

Superada a questão processual, adentro o mérito da responsabilidade civil. O Agravante busca afastar seu dever de indenizar sob o argumento de que a cobrança indevida de ITCD foi um "mero erro administrativo", praticado no exercício de uma "atuação vinculada" e "prontamente sanado" pela autotutela, o que, em sua visão, excluiria a ilicitude qualificada da conduta.

A argumentação, embora bem articulada, parte de premissa jurídica equivocada ao tentar mitigar a responsabilidade objetiva do Estado. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, consagrou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Para a configuração dessa responsabilidade, exige-se apenas a comprovação da conduta (ação ou omissão estatal), do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo irrelevante a perquirição de dolo ou culpa do agente público.

No caso concreto, a conduta estatal ilícita é manifesta e incontroversa. A Administração Tributária promoveu a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento de uma execução fiscal de vulto (R$ 111.780,02, conforme CDA no ID 328913362) para cobrar Imposto sobre Transmissão Causa Mortis antes da ocorrência do seu fato gerador em sua plenitude. Conforme dispõe o artigo 35, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, nas transmissões causa mortis, o fato gerador se perfectibiliza individualmente para cada herdeiro ou legatário, o que pressupõe, logicamente, a prévia definição dos quinhões hereditários e a apuração do
patrimônio líquido a ser transmitido, atos que se consolidam com a homologação da partilha ou do cálculo no processo de inventário.

A cobrança antecipada, portanto, não foi um mero equívoco procedimental, mas uma violação frontal às normas de regência do tributo, configurando um ato administrativo patentemente ilegal. O fato de a atuação ser "vinculada" não a torna imune a questionamentos; ao contrário, um ato vinculado, quando praticado em desacordo com a lei, é nulo e, se causar dano, gera o dever de indenizar.

O posterior cancelamento da CDA e a desistência da execução fiscal (ID 328913367), longe de excluírem a responsabilidade do Estado, funcionam como um reconhecimento implícito da própria ilicitude da cobrança original. A autotutela administrativa corrige o erro para o futuro, mas não tem o condão de apagar os efeitos danosos produzidos no passado, durante todo o período em que a Agravada figurou como executada em um processo judicial e teve seu nome associado a uma dívida pública inexistente.

Portanto, o primeiro pressuposto da responsabilidade civil – a conduta ilícita do Estado – está inequivocamente configurado.

Da Caracterização do Dano Moral

O Agravante dedica parte substancial de sua argumentação a tentar descaracterizar o dano moral, sustentando que o episódio não passou de um aborrecimento e que a constrição patrimonial, por seu valor "modesto", não teria tido o condão de gerar um abalo indenizável. Para tanto, invoca o precedente firmado no
AgInt
no
AREsp
n. 1.499.170/SP.

A tese não se sustenta. A inscrição indevida em dívida ativa, por si só, já é considerada pela jurisprudência majoritária como um fato gerador de dano moral presumido (in
re

ipsa
), pois equipara-se, para todos os fins práticos de restrição ao crédito e à imagem, a uma negativação em cadastros como SPC e Serasa. A situação da Agravada, contudo, foi ainda mais grave.

A conduta estatal não se limitou à inscrição do débito. Houve o ajuizamento de uma execução fiscal e, o que é crucial, a efetivação de medidas constritivas sobre o patrimônio da Agravada, com o bloqueio de valores em suas contas bancárias por meio do sistema SISBAJUD (
IDs
328913364 e 328913365). Atingir o patrimônio de um cidadão, privando-o da livre disposição de seus recursos financeiros em razão de uma cobrança ilegal, é uma ofensa de notável gravidade que transcende, em muito, a esfera do mero dissabor.

A alegação de que o valor bloqueado foi "modesto" não afasta a configuração do dano. A ofensa moral não se mede pelo montante da constrição, mas pela ilicitude e pela violência simbólica do ato de invasão patrimonial perpetrado pelo Estado de forma injusta. A angústia, a insegurança e o constrangimento de ter
contas bloqueadas por uma dívida inexistente independem do valor exato retido, pois o que se fere é a dignidade da pessoa e sua tranquilidade financeira.

Quanto ao precedente invocado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.499.170/SP), é preciso distingui-lo (
distinguishing
). Naquele caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do tribunal de origem que, analisando as provas, concluiu pela "inexistência de má fé da Fazenda Municipal" e, fundamentalmente, registrou que "nem sequer houve a inscrição do nome da autora no rol dos inadimplentes". A decisão do STJ se baseou na impossibilidade de rever essa conclusão fática, em razão da Súmula 7/STJ. No presente processo, a situação é diametralmente oposta: houve, sim, a inscrição em Dívida Ativa, que é um cadastro público de devedores, e, mais importante, houve a efetiva penhora de valores, uma consequência concreta e gravosa que não estava presente no precedente citado.

Assim, a jurisprudência invocada pelo Agravante não se amolda ao caso concreto, que envolve uma agressão patrimonial efetiva, apta a configurar, sem sombra de dúvida, o dano moral na modalidade in
re

ipsa
.

Da Razoabilidade e Proporcionalidade do Quantum Indenizatório

Por fim, o Agravante insurge-se contra o valor da indenização, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), reputando-o excessivo e desproporcional.

A fixação do quantum indenizatório em casos de dano moral deve pautar-se por um juízo de equidade, observando-se a dupla finalidade da medida: a compensação à vítima pelo abalo sofrido e o caráter punitivo-pedagógico em relação ao ofensor. Devem ser sopesadas a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, considero que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na sentença e mantido pela decisão monocrática revela-se absolutamente razoável e proporcional.

Do ponto de vista compensatório, o montante serve para mitigar o sofrimento, a ansiedade e os transtornos suportados
pela
Agravada, que se viu na contingência de contratar advogado para se defender de uma execução fiscal infundada, além de experimentar o abalo de ter seus recursos financeiros constritos por ordem judicial.

Sob a ótica punitivo-pedagógica, a quantia é adequada para sinalizar ao Estado de Mato Grosso, ente de notória capacidade econômica, a reprovabilidade de sua conduta e a necessidade de aprimorar seus mecanismos de controle e fiscalização para evitar a repetição de erros tão primários e danosos. Um valor inferior poderia ser interpretado como um estímulo à ineficiência, tornando economicamente mais vantajoso
para a Administração arcar com indenizações irrisórias do que investir na qualificação de seus
procedimentos
.

Comparado ao valor da cobrança indevida, que superava os R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), a indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais) representa pouco mais de 6% daquele total, o que demonstra a moderação do Juízo de origem. Não há que se falar, portanto, em enriquecimento ilícito da Agravada ou em oneração desproporcional do erário.

Dessa maneira, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026